Tribunal: TJDFT
Processo: 0713575-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713575-25.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURICIO MAIA GRECO MOREIRA APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Maurício Maia Greco Moreira contra sentença da 9a Vara Cível de Brasília que, em ação monitória, julgou procedente o pedido e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2o e do art. 487, inciso I, ambos do CPC (ID no 65640590). 2. A parte ré/apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. 3. O apelante pediu a concessão da gratuidade de justiça, motivo pelo qual não recolheu o preparo. 4. Conforme despacho de ID 65875223, foi concedido prazo para que apresentasse documentos atualizados com o intuito de comprovar a necessidade da gratuita de justiça, sob pena de indeferimento. 5. Mesmo regularmente intimado, deixou o prazo transcorrer sem manifestação, nos termos da certidão de ID no 66306564. 6. Por essa razão, a gratuidade de justiça foi indeferida e o apelante intimado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciasse o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 66339675). 7. A necessidade de recolhimento do preparo decorre de expressa previsão legal (CPC, art. 101, §1o). 8. Portanto, nada a prover quanto à petição de ID no 66861864. 9. Precluída a decisão de ID no 66339675, retornem-me os autos. 10. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 4 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO